Tribunal: STF
Processo: Rcl 63300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por José Gilson Fernandes em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0815428-70.2022.4.05.8300. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a revisão do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Afirma, no entanto, que “o Juízo a quo, ao julgar o referido processo, contrariou a decisão proferida em sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, do Ministro do STF Luís Roberto Barroso, a qual ordenou a suspensão do trâmite de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS, até o julgamento definitivo da ADI”. (eDOC 1, ID: a2a6096c, p. 6)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “(....)



    Verifica-se, assim, que a legislação do FGTS adotou como índice de correção monetária aquele utilizado para a atualização dos valores depositados em caderneta de poupança, ou seja, o índice oficial adotado foi a Taxa Referencial.  



    Por outro lado, a decisão do STF nas ADIs 4357/DF e 4425/DF não implica inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas como índice de correção para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública. 



    Destarte, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo postulante, o STF ainda não proclamou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção dos saldos vinculados à conta do FGTS.  



    Não bastasse tal consideração, convém salientar que o próprio STF já reconheceu a natureza institucional do FGTS, cuja finalidade é compensar, quando da extinção do contrato de trabalho, a perda da estabilidade (RE n. 248.188). Ora, em razão dessa natureza institucional, admite-se que a lei altere os critérios de atualização dos saldos das contas vinculadas, não possuindo os titulares direito à aplicação de índices diversos dos oficiais.  



    Desta feita, na linha do posicionamento até agora adotado pela Corte Suprema, reputo indevida a substituição da Taxa Referencial pelo INPC ou por qualquer outro índice remuneratório, diverso do legalmente previsto. 



    Em amparo ao entendimento ora exarado, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso repetitivo:



    (...)



    Diante do exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, II do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”. (eDOC 4, ID: 3e54d80c, p. 4/5)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.220 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 3.8873, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0002082-27.2023.4.05.8308, em trâmite na 10ª Vara do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0815428-70.2022.4.05.8300, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente